Tribunal: TJDFT
Processo: 0741671-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. BENEFÍCIO AFASTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil.
3. Após o deferimento do benefício, incumbe à parte adversa comprovar que a situação econômico-financeira da parte beneficiada lhe permite arcar com as despesas processuais, sem comprometimento de sua subsistência, por intermédio de elementos concretos. Comprovada a alegação, deve o benefício ser revogado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.